Tribunal: STF
Processo: RE 1497128
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental em recurso extraordinário. Terras quilombolas. Demarcação. Fixação de prazo judicial. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Excepcionalidade. Omissão administrativa não configurada. Justificativa para não finalização do processo demarcatório. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Separação de Poderes. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental apresentado após negativa de seguimento de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, em ação civil pública, em que reformada a sentença de parcial procedência do pedido de compelir o Incra e a União a concluir, em prazo fixado judicialmente, o procedimento de titulação de terras da Comunidade Castanhal, bem como de condená-los ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.



    2. O Tribunal de origem considerou que não houve mora administrativa ou desídia do Incra e da União, justificando a demora pela complexidade do procedimento, necessidade de oitiva de vários órgãos, restrições orçamentárias e pela impossibilidade de o Judiciário interferir na definição de políticas públicas e prioridades administrativas, exceto em casos excepcionais não configurados.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é cabível a intervenção do Poder Judiciário para determinar prazo para a conclusão de procedimento administrativo de demarcação e titulação de terras quilombolas, diante da alegação de mora administrativa e da invocação, pela Administração, de complexidade procedimental e limitações orçamentárias.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é excepcional, admitida apenas em casos de omissão ou deficiência grave na prestação de serviços essenciais à concretização de direitos fundamentais (Tema RG nº 698).



    5. A atuação judicial não deve suprimir a margem de decisão administrativa, devendo, via de regra, apontar finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração a apresentação de um plano para atingir o resultado, ao invés de impor medidas pontuais.



    6. No caso, o Tribunal de origem assentou que diversas ações foram concretizadas no procedimento administrativo de demarcação e que as pendências se devem à necessidade de atuação conjunta de outras entidades públicas e à indisponibilidade financeira conjuntural, devidamente demonstrada pela União e pelo Incra.



    7. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, pelo qual se justificou a demora na conclusão do processo de regularização das terras quilombolas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Justificativa para a demora no encerramento de procedimento demarcatório de terras quilombolas, com etapas que demandam integração de outras instâncias administrativas. 



    9. Argumentos restritos à demora no processo administrativo sem atentar para as peculiaridades do caso que não permitem a revisão da decisão agravada. 



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.